Tribunal: TJSP
Processo: 1038131-28.2024.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Anulação
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-06-21
Data de publicação: 2025-06-21

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO FUNDADA EM DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE A PANDEMIA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DESABONADORES. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidato considerado inapto na fase de

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. INAPTIDÃO FUNDADA EM DÍVIDAS CONTRAÍDAS DURANTE A PANDEMIA. AUSÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DESABONADORES. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por candidato considerado inapto na fase de investigação social de concurso público para o cargo de Soldado PM 2a Classe. Pretensão de anulação do ato de exclusão do certame, sob alegação de que a reprovação se fundou exclusivamente em dívidas contraídas em contexto de pandemia, sem outros elementos desabonadores. Almeja também indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a eliminação do candidato na fase de investigação social, com fundamento exclusivo em inadimplência financeira relacionada à pandemia, violou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade; (ii) determinar se é cabível indenização por danos morais decorrente da exclusão do certame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Administração Pública possui discricionariedade para avaliar a idoneidade dos candidatos em concursos públicos, mas essa atuação deve respeitar os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, conforme o art. 2o da Lei no 9.784/1999 e art. 37, inciso I, da CF/1988.
4. A inadimplência financeira invocada como fundamento da inaptidão decorre de dívidas contraídas no contexto da pandemia, sendo acompanhada de medidas judiciais visando à repactuação dos débitos, o que demonstra boa-fé e responsabilidade do candidato.
5. Não indicados outros fatos desabonadores na vida pregressa ou atual do apelante, havendo, ao contrário, diversos documentos que atestam sua conduta ilibada e aptidão para o exercício do cargo público.
6. A reprovação exclusivamente com base em inadimplemento ocasional, sem habitualidade, dolo ou má-fé, configura violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a ensejar a anulação do ato administrativo de exclusão.
7. A atuação da Administração, embora equivocada no caso concreto, não caracteriza exposição vexatória ou abalo à imagem do candidato perante terceiros, a inviabilizar indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A eliminação de candidato de concurso público com fundamento exclusivo em inadimplemento financeiro ocasional e justificado, sem outros elementos desabonadores, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. A atuação da Administração Pública na investigação social deve considerar o contexto e a boa-fé do candidato, sob pena de configurar equívoco administrativo.
3. A exclusão de candidato do concurso, por si só, não configura dano moral indenizável quando ausente conduta ilícita ou divulgação vexatória dos fundamentos da inaptidão.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, inciso I; Lei no 9.784/1999, art. 2o; Lei no 12.016/2009, art. 25.
Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível no 1004136-24.2024.8.26.0053, Rel. Paulo Barcellos Gatti, j. 16.4.2025; TJSP, Apelação Cível no 1078297-39.2023.8.26.0053, Rel. Kleber Leyser de Aquino, j. 18.3.2025; TJSP, Apelação / Remessa Necessária no 1038379-91.2024.8.26.0053, Rel. Rubens Rihl, j. 23.1.2024. TJSP, Apelação / Remessa Necessária no 1065383-45.2020.8.26.0053, Rel. Alves Braga Junior, j. 31.5.2024.